Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALUGUEL DE CARRO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão. No caso, não restam configuradas a ilegitimidades ativa e passiva indicadas.
2. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe a analisar se estão presentes os pressupostos que caracterizam o dano moral.
3. O dano moral consiste na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
4. Não obstante o desgaste vivenciado pelos apelantes, tem-se que a circunstância indicada não enseja danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade da parte. Conquanto os aludidos fatos gerem aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.